Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA, LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA, ANDERSON RODRIGUES DA SILVA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DESPACHO Ao espólio de Paulo Rodrigues da Silva Junior, por meio da sua inventariante – 2a autora -, para requerer sua inclusão como litisconsorte ativo, juntando procuração. Caso não lhe interesse a inclusão, promovam os autores o aditamento da inicial para incluir o espólio no polo passivo. I. Brasília, 16/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator